Tribunal: TJBA
Processo: 8004204-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004204-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA ODETE SIMOES FRANCO

Advogado(s)
:
MARCOS TEIXEIRA MACHADO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. LIMITE TEMPORAL. DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação do piso salarial nacional do magistério nos proventos de aposentadoria da impetrante, reconhecendo o direito à paridade, sem manifestação expressa acerca das diferenças remuneratórias e parcelas pretéritas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar (i) o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração do mandado de segurança; e (ii) o pagamento de parcelas pretéritas relativas aos últimos cinco anos.

III. Razões de decidir

3.
Configura-se omissão sanável, pois o acórdão deixou de analisar os efeitos financeiros da concessão da segurança, especialmente quanto às diferenças remuneratórias postuladas.

4.
O mandado de segurança não possui natureza condenatória, sendo incabível a cobrança de valores pretéritos anteriores à impetração, nos termos do art. 14, § 4.º, da Lei n.º 12.016/2009 e da Súmula 271 do STF.

5.
As diferenças remuneratórias decorrentes da implementação do piso salarial são devidas apenas a partir da data da impetração, devendo tal marco temporal ser expressamente consignado para delimitar os efeitos financeiros da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos
, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e fixar que os efeitos financeiros incidem a partir da data da impetração, vedado o pagamento de valores pretéritos.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de segurança não admite a cobrança de parcelas pretéritas anteriores à impetração. 2. As diferenças remuneratórias decorrentes da concessão da segurança são devidas a partir da data do ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 271; STJ, RMS 62.205/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1.ª Turma, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Embargos de Declaração
n.º
8004204-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
MARIA ODETE SIMOES FRANCO
, e como embargad
a

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER

PARCIALMENTE
os embargos
de declaração com efeitos infringentes
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 20
2
6
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22